Tribunal: TJDFT
Processo: 0000520-88.2019.8.07.0012
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. RECURSOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFESA. LEI MARIA DA PENHA. RÉU CONDENADO POR VIAS DE FATO, E ABSOLVIDO EM RELAÇÃO À AMEAÇA. PRETENSÃO DA DEFESA À ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO À CONTRAVENÇÃO PENAL E DO MINISTÉRIO PÚBLICO À CONDENAÇÃO PELO CRIME. IMPROCEDÊNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DAS VIAS DE FATO. DOSIMETRIA MANTIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DA PRÁTICA DE AMEAÇA. IN DUBIO PRO REO. SENTENÇA CONFIRMADA.
1 Apelações criminais interpostas pelo Ministério Público e pela Defesa contra a sentença que condenou o réu por vias de fato, mas o absolveu em relação à ameaça. A Defesa postula a absolvição quanto à contravenção penal, enquanto o Parquet requer a condenação pelo crime.
2 A palavra da vítima, quando coerente, harmônica, firme e amparada por outros elementos de prova, é especialmente relevante na apuração de infrações penais, notadamente quando envolvem violência doméstica e familiar.
3 A condenação pelas vias de fato deve ser mantida, pois o depoimento da ofendida tanto na fase inquisitorial quanto em juízo deixou extreme de dúvidas a prática da contravenção penal. Ficou comprovado, sem qualquer dúvida, que o réu, visando agredir a vítima, empurrou uma porta contra o corpo da mulher, atingindo-a.
4 Presente uma circunstância judicial negativa, razoável o aumento na primeira fase da dosimetria em 1/8 (um oitavo) do intervalo entre a pena mínima e a máxima, pois tal critério é aceito pela jurisprudência e o Magistrado sentenciante apresentou fundamentação idônea para o incremento.
5 Cabível indenização por danos morais em favor da vítima de infração penal praticada no contexto da Lei Maria da Penha, quando há pedido expresso na denúncia, independentemente de dilação probatória, pois o dano moral é in re ipsa. Jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça.
6 A absolvição quanto ao crime de ameaça deve ser mantida, uma vez que a vítima não esclareceu em juízo se sofrera ameaça de morte na data a que se refere a denúncia, devendo ser observado o princípio do in dubio pro reo.
7 Apelações conhecidas e desprovidas.